Tribunal: TJDFT
Processo: 0712453-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA. LIBERAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.

1. Não é difícil de supor o risco com a liberação da margem consignável, pois o agravado poderá comprometer a margem se firmar outros contratos, inviabilizando que o agravante, em caso de improcedência dos pedidos, volte a realizar os descontos das parcelas do empréstimo.

2. Em sede de declaratória de nulidade de contrato suspeito de fraude, cabe a suspensão dos descontos, mas não a liberação da margem consignável em sede de liminar, ainda mais quando sequer for na petição inicial.

3. O reconhecimento de nulidade do contrato pela existência de fraude, como no caso em tela, demanda cognição exauriente, após possibilitado o exercício do contraditório das partes envolvidas, o que, ainda, não ocorreu

4. Agravo de instrumento provido.